Tribunal: TJDFT
Processo: 0704708-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704708-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO DE ARAUJO MELO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS ANTONIO DE ARAUJO MELO (autor), contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id. 57631494 – pp. 1/2 dos autos principais) que, nos autos da ação de conhecimento (Processo n.o 0705919-56.2020.8.07.0001), concedeu os benefícios da gratuidade da justiça ao autor e indeferiu o pedido de antecipação de tutela nos seguintes termos: “DEFIRO à parte autora a gratuidade de justiça postulada. Em síntese, alegou a parte autora que teria contraído mútuos bancários junto aos réus, tendo sido estipulada a amortização dos valores mutuados mediante descontos nos vencimentos por ela percebidos. Nesse contexto, porque o valor dos descontos realizados comprometeria parte considerável de seus rendimentos, pediu a parte autora injunção liminar revogando a cláusula contratual que autoriza a parte adversa a promover os descontos pertinentes aos aludidos empréstimos diretamente da conta corrente do autor ou, alternativamente, compelindo os réus a observarem o limite de 30% relativo a sua margem consignável para fins de amortização dos mútuos em questão e, também, do pagamento da fatura do cartão de crédito disponibilizado pelo corréu CARTÃO BRB S/A. Contudo, até prova cabal em contrário, presume-se a capacidade civil da parte autora, uma vez que há muito ela alcançou a maioridade civil. Uma vez contraindo os mútuos bancários objurgados, a parte autora recebeu da parte adversa o valor mutuado, dele usufruindo. Finalmente, é fato público e notório que a forma de amortização dos mútuos em questão, qual seja, mediante desconto das prestações pactuadas dos vencimentos por ela percebidos, bem como por meio do débito em conta bancária de sua titularidade, propiciou à parte autora a incidência de juros bancários menores àqueles incidentes sobre mútuos com outra forma de amortização. Forte nas razões “supra” e considerando, ademais, que a parte autora sequer instruiu os autos com os contratos de mútuo bancário celebrados com os réus, forçoso concluir que os fatos sobre os quais se fundam as pretensões deduzidas na inicial reclamam melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual, à míngua dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, indefiro a antecipação de tutela postulada. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V, do NCPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação dos réus, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Citem-se os réus para responder. Intimem-se.” (Id. 57631494 – pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 14616239 – pp. 1/19), o autor, ora agravante, informa que: a) “trata-se de ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada contra Banco de Brasília e outros, onde pleiteia a redução dos descontos dos empréstimos superiores a 30% da sua remuneração líquida” (p. 5); b) “recebe remuneração líquida de R$ 4.757,96 (Quatro mil, setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos), em razão dos descontos obrigatórios previstos nos artigos 27 e 28 da Lei 10486/2002 e artigo 3o, do Decreto Distrital no 28.195/200, logo, 30% desse valor perfazem a R$ 1.427,39 (Hum mil, quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos)” (p. 5); c) “encontra-se com sua margem de 30% da sua remuneração líquida comprometida para pagamento dos empréstimos consignados no seu contracheque, uma vez que a soma das parcelas totalizam R$ 1.592,87” (p. 5). Noticia que os empréstimos debitados em conta corrente comprometem 82,76% (oitenta e dois vírgula setenta e seis por cento) do salário creditado na conta corrente do agravante. Relata que as parcelas debitadas na sua conta corrente se tratam de renegociação de dívidas passadas com o banco agravado. Sustenta que os descontos na forma como realizadas pela parte ré/requerida compromete a subsistência do agravante, já que os vencimentos são de natureza alimentar. Alega que o banco agravado está retendo parte do salário do recorrente que é creditado em conta corrente para o pagamento de mútuos bancários, cartão de crédito, antecipação salarial, de décimo terceiro salário, de férias e restituição de imposto de renda, conforme extrato de Id. 57615207 – pp. 1/4 dos autos principais. Ressalta que, recentemente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão entendendo pela ilegalidade de débitos na conta corrente após a revogação desta autorização pelo correntista, segundo AgInt no REsp 1500846/DF. Argumenta que o Colendo STJ entende que as parcelas dos empréstimos, ainda que debitados em conta corrente, devem ser limitadas a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do servidor púbico. Defende a suspensão dos descontos das parcelas debitadas na conta corrente do agravante, já que apenas as parcelas dos empréstimos consignados na folha de pagamento já comprometem o limite de 30% (trinta por cento). Aduz que é ilegal a apropriação do salário depositado em conta corrente, para a satisfação de saldo negativo existente na sua conta, cabendo à parte ré/agravada satisfazer seu crédito por meio de cobrança judicial. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese, e ao final requer liminarmente a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão ora agravada, de forma que seja: a) revogada a autorização para débitos realizados pela parte requerida na conta corrente do agravante; b) determinada a parte ré que as parcelas dos empréstimos debitados na conta corrente respeitem sua margem consignável; c) a não inclusão do nome do agravante nos cadastros restritivos de crédito, entre eles o SPC, SERASA e CADIN, pelas dívidas ora em discussão. Subsidiariamente, pugna pela redução da retenção dos salários da parte autora a 30% (trinta por cento) do salário creditado na conta corrente. Sem preparo, uma vez que a parte autora/agravante é beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Na hipótese, partindo de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de antecipação de tutela, a princípio, parece decorrer da apreciação da matéria atinente as diferenças quanto as operações de crédito bancários contratados, bem como a respectiva limitação para os descontos originários de empréstimos consignados em folha de pagamento e daqueles diversos dessa operação, a exemplo de outros empréstimos de créditos pessoais, que admitem a liberalidade do contratante em contratar tantos quantos empréstimos pretender. Nada obstante a fundamentação exposta no decisum recorrido, e em que pese a linha jurisprudencial deste eg. TJDFT, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque, no caso em concreto, ainda que verifique as diversas operações bancárias contraídas pelo requerente/agravante, os extratos bancários dos meses de janeiro/2020 e fevereiro/2020 no Id. 57615207 – pp. 3/4 dos autos principais, do valor depositado na conta do recorrente a título de remuneração (R$1.968,50), ao menos R$ 1.101,60, ou 55,9% (cinquenta e cinco vírgula nove por cento) refere-se a descontos de empréstimos e renegociações levados a efeito pelo banco agravado (Id. 57615207 – p. 3 dos autos principais). Desse modo, não obstante os termos do pedido recursal, quais sejam, revogação da autorização para débitos realizados pela parte requerida/agravada na conta corrente do agravante, suspensão de todos os descontos debitados na conta corrente do agravante, e, subsidiariamente, a redução da retenção dos salários da parte autora a 30% (trinta por cento) do salário creditado na conta corrente, ao menos nesta análise superficial, tenho como possível a concessão do efeito ativo ao recurso para reformar liminarmente a decisão recorrida para, em relação aos empréstimos, tão somente limitar os descontos a serem realizados na conta bancária do autor/recorrente a 30% (trinta por cento) dos valores ali depositados Cabe destacar que o parcial deferimento da tutela recursal pleiteada pelo agravante, não inviabiliza o recebimento do crédito pela instituição financeira, na medida em que a limitação ora a ser deferida, ainda permite a percepção pela instituição financeira de valores dos empréstimos contraídos, bem como que na eventual hipótese de improcedência do pedido, a parte agravada ainda poderá cobrar os valores que entende devidos. Por fim, em relação à não inclusão do autor/agravante pelas dívidas ora em discussão nos cadastros restritivos de crédito, tenho que, em razão da verossimilhança dos argumentos deduzidos nas presentes razões recursais, o deferimento do pleito de urgência é medida que se impõe, tendo em conta a inscrição em banco de dados de inadimplentes poderá causar sérios dados ao agravante, não só pela falta de acesso ao crédito no mercado de consumo, como também pela violação ao próprio direito de personalidade. Com estas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal pretendido para atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso e deferir o pedido de tutela provisória a fim de determinar que o banco, ora agravado, em relação aos empréstimos, limite os descontos a serem realizados na conta bancária do agravante a 30% (trinta por cento) dos valores ali depositados, e determinar que o agravado se abstenha de inscrever o nome do agravante nos cadastros restritivos de crédito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora